Tribunal: TJSP
Processo: 1013677-92.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
TRESPASSE – Cláusula de restabelecimento não cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento empresarial concorrente em imóvel vizinho – Pretensão da autora ao fechamento do estabelecimento concorrente – Sentença de procedência prolatada – Superveniente alienação do estabelecimento pela autora-adquirente – Perda do objeto da ação – Extinção do processo sem resolução do mérito em

Ementa:
TRESPASSE – Cláusula de restabelecimento não cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento empresarial concorrente em imóvel vizinho – Pretensão da autora ao fechamento do estabelecimento concorrente – Sentença de procedência prolatada – Superveniente alienação do estabelecimento pela autora-adquirente – Perda do objeto da ação – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação à tutela inibitória, restando prejudicados os recursos adesivo e o apelo principal do corréu Gustavo, no que tange à tutela inibitória.
TRESPASSE – Cláusula de restabelecimento não cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento empresarial concorrente em imóvel vizinho – Superveniente alienação deste estabelecimento ao corréu Gustavo – Inoponibilidade da cláusula de restabelecimento ao adquirente, pois não subscreveu o contrato de compra e venda – Indenizatória improcedente em relação ao corréu Gustavo – Apelação parcialmente provida para esse fim.
DANO MORAL – Trespasse – Cláusula de restabelecimento não cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento empresarial concorrente em imóvel vizinho – Prova documental de que a autora foi notificada pela Prefeitura Municipal de Taubaté para cessar o uso do passeio público pelos clientes, clientes esses que não eram seus, mas do estabelecimento concorrente – Dano à honra objetiva da autora – Indenizatória procedente – Verba indenizatória mantida em R$ 8.000,00 – Apelação improvida neste tocante

Dispositivo: negam provimento ao recurso do réu Douglas, não conhecem o apelo adesivo e não se conhece em parte o recurso de Gustavo em relação à tutela inibitória, dando-se provimento em relação ao pedido indenizatório

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013677-
92.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes/apelados
GUSTAVO DOS SANTOS MOTA DE SOUZA - MEI e DOUGLAS GUIMARÃES
CONTI, é apelado/apelante ANA PAULA MANGIAPANE -MEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso do réu Douglas, não conheceram o apelo
adesivo e não conheceram em parte o recurso de Gustavo em relação à tutela
inibitória, dando-se provimento em relação ao pedido indenizatório. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
2
VOTO No
: 40.011 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1013677-92.2016.8.26.0625
COMARCA
: TAUBATÉ
APTE./APDO.
: DOUGLAS GUIMARÃES CONTI
APTE./APDO.
: GUSTAVO DOS SANTOS MOTA DE SOUZA MEI
APTE./APDA.
: ANA PAULA MANGIAPANE MEI
TRESPASSE
Cláusula de restabelecimento não
cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento
empresarial concorrente em imóvel vizinho Pretensão
da autora ao fechamento do estabelecimento concorrente
Sentença de procedência prolatada Superveniente
alienação do estabelecimento pela autora-adquirente
Perda do objeto da ação Extinção do processo sem
resolução do mérito em relação à tutela inibitória,
restando prejudicados os recursos adesivo e o apelo
principal do corréu Gustavo, no que tange à tutela
inibitória.
TRESPASSE
Cláusula de restabelecimento não
cumprida pelo alienante, que inaugurou estabelecimento
empresarial
concorrente
em
imóvel
vizinho

Superveniente alienação deste estabelecimento ao corréu
Gustavo

Inoponibilidade
da
cláusula
de
restabelecimento ao adquirente, pois não subscreveu o
contrato
de
compra
e
venda

Indenizatória
improcedente em relação ao corréu Gustavo Apelação
parcialmente provida para esse fim.
DANO
MORAL

Trespasse

Cláusula
de
restabelecimento não cumprida pelo alienante, que
inaugurou estabelecimento empresarial concorrente em
imóvel vizinho Prova documental de que a autora foi
notificada pela Prefeitura Municipal de Taubaté para
cessar o uso do passeio público pelos clientes, clientes
esses que não eram seus, mas do estabelecimento
concorrente
Dano à honra objetiva da autora

Indenizatória procedente Verba indenizatória mantida
em R$ 8.000,00 Apelação improvida neste tocante
Dispositivo: negam provimento ao recurso do réu
Douglas, não conhecem o apelo adesivo e não se conhece
em parte o recurso de Gustavo em relação à tutela
inibitória, dando-se provimento em relação ao pedido
indenizatório
Recursos de apelação interpostos por Ana Paula
Mangiapane MEI dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Eliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
3
Amélia Maia Santos, MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca
de Taubaté, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em
face de Douglas Guimarães Conti e Gustavo dos Santos Mota de Souza
MEI , estabelecendo o encerramento das atividades do estabelecimento
empresarial “O Quintal”, e condenando os réus, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos
morais. Condenou autora e réus, ainda, ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Entendeu a i. Magistrada singular que ao instalar bar
concorrente depois de alienar o fundo de comércio à autora, o corréu
Douglas infringiu o art. 1.147 do CC. Quanto ao corréu Gustavo,
consignou ser irrelevante a inexistência de má-fé na aquisição do
estabelecimento “O Quintal”. Ademais, há prova da semelhança visual
entre as fachadas dos estabelecimentos.
No tocante ao dano material, consignou que a autora
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo, bem como o
fechamento do bar nos dias 27 de agosto de 2016, 10 de setembro, 17 de
setembro e 24 de setembro de 2016. E ainda que tenha sido mantido
fechado, não há prova de que a suspensão das atividades tenha sido
motivada pela empresa demandada.
Em relação ao dano moral, reputou presumido,
fixando a quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização.
Ponderou,
outrossim,
que
a
manutenção
das
atividades empresariais de “O Quintal” perpetuaria os danos sofridos pela
autora e retiraria a proteção prevista no art. 1.147 do CC, sendo forçoso,
por isso, o acolhimento do pedido inibitório, determinando-se o
fechamento do estabelecimento no prazo de quinze dias (fl. 390-396).
Em razões recursais o corréu Gustavo sustenta,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, destacando não ser signatário do
contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial, a ele não se
aplicando o art. 1.147 do CC. Quanto ao mérito, diz que a cláusula de não
concorrência possui natureza pessoal e que adquiriu com boa-fé o
estabelecimento empresarial. Aponta para a falta de prova de dano moral
e do nexo de causalidade, defendendo inexistir solidariedade entre os réus
(fl. 399-413).
Dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça
gratuita (fl. 253).
Também o corréu Douglas interpôs recurso visando à
improcedência do pedido de indenização por dano moral ou,
subsidiariamente, a redução do quantum para R$ 1.000,00 (fl. 416-420).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
4
Contrarrazões
da
autora
em
fl.
426-436
pela
manutenção da r. sentença, ressaltando a violação da boa-fé objetiva
pelos réus.
Recorre adesivamente a demandante buscando a
concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão das
atividades do “Quintal”, provendo-se o recurso ao final para determinar o
encerramento definitivo do estabelecimento empresarial (fl. 437-442).
Resposta recursal de Gustavo em fl. 446-455 pelo
indeferimento da tutela de urgência e improvimento do adesivo.
Ausente as contrarrazões de Douglas, conforme
certidão de fl. 456.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 20 de novembro
de 2017 (fl. 460), sendo distribuído o recurso em 6 de dezembro de 2017 à
6a Câmara de Direito Privado que, em aresto de lavra do Exmo. Sr.
Desembargador Costa Netto, não conheceu o recurso, determinando a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Empresarial (fl. 468-472).
A redistribuição a este Relator se deu aos 30 de
setembro de 2019 (fl. 478), determinando-se o recolhimento do preparo
pelo corréu Douglas (fl. 479), o que se deu em fl. 483-484.
Os autos retornaram conclusos em 16 de outubro de
2019 (fl. 485).
Neste ínterim o corréu Douglas peticionou informando
a perda superveniente do objeto da ação (fl. 463-465), instruindo seu
pedido com o documento de fl. 466-467.
Intimada
para
se
manifestar,
a
autora
nada
acrescentou ou requereu (fl. 489).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 15 de agosto de
2017 (fl. 398) e os protocolos se deram aos 4 e 6 de setembro pelos réus
Gustavo e Douglas (fl. 399 e 416, respectivamente), ambos dentro da
quinzena legal.
Recurso adesivo da autora protocolado em 3 de
outubro (fl. 437), dentro da quinzena legal iniciada no dia 19 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
5
(fl. 425).
I SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO DA
AÇÃO
A autora ajuizou a presente demanda postulando,
além de indenização por dano moral e material, a ordem inibitória, para
que os réus cessassem as atividades empresariais desenvolvidas em
estabelecimento empresarial vizinho.
Contudo,
depois
da
prolação
de
sentença
de
procedência parcial e interposição de recursos por todos os litigantes, o
corréu Douglas informou a mudança de endereço empresarial da
demandante, que, aliás, ofereceu à venda o estabelecimento, carreando
documento nesse sentido.
Intimada para se manifestar, a autora nada disse a
respeito dessas informações. Por isso, presumem-se verídicas as
afirmações e documentos trazidos em fl. 463-467.
De fato, em consulta ao provedor de busca Google,
pode-se perceber que o estabelecimento da autora (“Bar Cavalera”) não
mais se encontra no endereço da Avenida Professor Walter Taumaturgo,
843, na cidade de Taubaté.
(https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Professor+Walter+
Taumaturgo,+843+-+Centro,+Taubat%C3%A9+-+
SP,+12030-040/@-23.0357803,-45.5645126,3a,30y,69.21h,88.51t/data=!3
m7!1e1!3m5!1sfMKJjksu8by5zfNBL6VU2g!2e0!3e11!7i16384!8i8192!4m
5!3m4!1s0x94ccf8e247915a13:0xa3212e8b2e80ee12!8m2!3d-23.0357376!
4d-45.5643528; disponível em 11 de setembro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
6
Ora, se a autora encerrou as atividades empresariais
naquele endereço, não mais possui interesse na tutela inibitória.
Assim, em relação ao pedido inibitório, perdeu seu
interesse processual, restando prejudicado o recurso adesivo e, também, o
recurso do corréu Gustavo apenas no tocante à tutela inibitória.
Resta dirimir sobre o pedido de indenização por dano
moral e a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência,
especialmente em relação ao corréu Gustavo, que suscitara sua
ilegitimidade passiva.
II DANO MORAL
O corréu Douglas não negou ter inaugurado um bar
vizinho ao estabelecimento empresarial que alienou à demandante,
violando a cláusula de não restabelecimento (CC, art. 1.147).
A autora afirmou que aos sábados havia música ao
vivo no estabelecimento empresarial e que a multidão formada pelos
clientes do “Quintal” invadiam sua calçada motivo pelo qual foi autuada
pela Prefeitura Municipal de Taubaté.
De fato, consta em fl. 82 que, em 17 de maio de 2016 a
autora foi notificada a cessar a ocupação do passeio público com mesas e
calçadas.
As fotografias encartadas em fl. 72-75, por seu turno
demonstram que o público das litigantes era formado por jovens que se
espalhavam pela calçada e ruas, sendo impossível distinguir a quem
pertencia essa clientela.
Justificável, assim, que a Prefeitura Municipal tenha
(equivocadamente) notificado a autora para cessar o uso do passeio
público pelos clientes.
Contudo, a confusão causada à Municipalidade
acarretou dano à honra objetiva da autora, a quem se atribuiu
indevidamente a pecha de descumpridora das regras legais.
A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela
simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao
nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho
industrial e patente).
Destarte, violado o direito de personalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
7
microempresária demandante (empreendedora individual), não há outro
caminho senão o reconhecimento do direito da demandante à indenização
por dano moral.
Tormentosa, entretanto, é a quantificação em pecúnia
de um dano extrapatrimonial sofrido. Sabido que a imagem, a identidade
e a credibilidade de uma pessoa jurídica não possui preço, a indenização
atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos
e da prevenção para que o causador não mais volte a agir de maneira
repreensível.
Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que
não apenas prejuízo à honra objetiva que se visa indenizar presta-se de
norte do quantum . Também o caráter punitivo-preventivo da indenização
deve ser prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa e
prestígio da denominada “indústria do dano moral”, como a sensação de
impunidade daquele que age em desconformidade com os preceitos legais,
sociais e morais.
A Câmara adota como critério de dosimetria o porte
das litigantes e a demora dos réus em providenciar a mudança de
endereço do bar “O quintal” (o qual, aliás, ainda se encontra no local,
conforme informação obtida no provedor de busca Google em 11 de
setembro de 2020):
Considerados estes elementos, entende-se razoável a
fixação da verba indenizatória em R$ 8.000,00.

III ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
Em relação ao corréu Douglas, restando incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625 -Voto no 40.011
8
o descumprimento da cláusula de não restabelecimento, tem-se que foi ele
quem deu causa ao ajuizamento desta ação.
E, considerando que decaiu em relação ao pedido
indenizatório, deverá suportar integralmente as verbas de sucumbência.
No tocante ao corréu Gustavo, forçoso reconhecer que
a cláusula de não restabelecimento não era lhe era oponível, pois não
subscreveu o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial.
Assim, deverá a autora pagar honorários advocatícios
ao causídico do corréu (10% do valor postulado a título de indenização por
danos materiais).
IV DISPOSITIVO
Em razão do exposto, não se conhece em parte o
recurso do corréu Gustavo e não se conhece o recurso adesivo, dada a
perda superveniente do objeto. Na parte conhecida, dá-se provimento ao
recurso de Gustavo e nega-se provimento ao apelo do corréu Douglas.
Por força do princípio da causalidade, a autora deverá
pagar honorários advocatícios de 15% do valor postulado a título de
indenização por dano material, nos termos da r. sentença e, agora,
majorados em 2%, totalizando, 17% sobre a mesma base.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR